Tribunal: TJPA
Processo: 0805667-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805667-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. INADIMPLÊNCIA DE CONSUMIDOR INSTITUCIONAL. DESLIGAMENTO DA CCEE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) contra decisão monocrática que negara efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que, em sede de tutela de urgência, havia suspendido o desligamento da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) do quadro associativo da CCEE e impedido a interrupção do fornecimento de energia elétrica. A COSANPA ajuizara Ação de Obrigação de Fazer visando a manutenção de seu fornecimento energético apesar de reiteradas inadimplências, sob o argumento da essencialidade do serviço de saneamento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o desligamento da COSANPA da CCEE em razão de inadimplência, mesmo diante da essencialidade do serviço por ela prestado; (ii) estabelecer se a concessão de tutela de urgência que impede esse desligamento compromete a estabilidade do setor elétrico e viola princípios regulatórios e de isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CCEE observa rigorosamente o procedimento previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 957/2021, sendo o desligamento da COSANPA medida regulatória diante do descumprimento reiterado de obrigações financeiras.

A alegada ausência de notificação não afasta a validade do procedimento, sendo da COSANPA a responsabilidade pela atualização cadastral e pela escolha de representantes perante a CCEE.

A inadimplência da COSANPA, mesmo após decisão liminar favorável e substituição de comercializadora, revela padrão reiterado de conduta e não evento isolado, o que agrava o risco regulatório.

A permanência forçada da COSANPA no Ambiente de Contratação Livre (ACL), sob proteção judicial, transfere ao mercado os ônus de sua má gestão, desestabilizando o setor e violando o princípio da isonomia.

O periculum in mora deve ser analisado de modo inverso: a manutenção da liminar impõe prejuízos a todos os agentes adimplentes do setor elétrico, dada a socialização das dívidas pelo mecanismo de
loss sharing
.

A existência de alternativas regulatórias viáveis — como o retorno ao Ambiente de Contratação Regulada (ACR) ou a contratação via comercializador varejista — torna desnecessária a permanência da COSANPA no ACL para garantir a continuidade do serviço essencial.

A modulação dos efeitos da decisão se impõe como medida de prudência, conferindo prazo de 15 dias para que a COSANPA regularize sua situação sem comprometimento do abastecimento de água à população.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inadimplência reiterada de agente do setor elétrico justifica seu desligamento do ACL, ainda que preste serviço público essencial.

A proteção judicial que impede esse desligamento transfere os riscos da má gestão ao mercado e compromete a estabilidade regulatória.

A continuidade do serviço essencial pode ser assegurada por mecanismos alternativos regulatórios, sem necessidade de violação das normas do setor.

A modulação dos efeitos da decisão é instrumento legítimo para conciliar os princípios da continuidade do serviço público e da higidez do mercado elétrico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.021; Resolução ANEEL nº 957/2021, arts. 17, III, 47, 50 e 54; Resolução ANEEL nº 1.014/2022; Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, art. 83, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.018.286/MG; STJ, REsp nº 1.990.219/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pela
CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE)
contra a decisão monocrática de minha lavra (ID. 26021701), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado pela ora Agravante.

A controvérsia original reside na Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 0815399-68.2025.8.14.0301) ajuizada pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA)
em face da CCEE e da Kroma Comercializadora de Energia Ltda. Naquela ação, a COSANPA obteve tutela de urgência para suspender o procedimento administrativo que deliberou por seu desligamento do quadro associativo da CCEE e, consequentemente, do Ambiente de Contratação Livre (ACL) de energia, bem como para obstar a interrupção de seu fornecimento elétrico.

Inconformada, a CCEE interpôs Agravo de Instrumento, sustentando a legalidade de seus atos e o grave risco sistêmico decorrente da manutenção da liminar. Requereu, em sede preliminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, o que foi indeferido por esta Relatoria, em decisão que sopesou a essencialidade do serviço público prestado pela COSANPA.

No presente Agravo Interno, a CCEE reitera seus argumentos, defendendo a necessidade de reforma da decisão monocrática. Alega, em síntese:
(a)
a estrita observância das normas regulatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 957/2021, no curso do procedimento de desligamento;
(b)
o
periculum in mora inverso
, consubstanciado no prejuízo imposto a todos os demais agentes do setor elétrico, que são forçados a socializar a inadimplência da Agravada por meio do mecanismo de
loss sharing
;
(c)
a ausência de risco de dano irreparável à COSANPA, uma vez que existem alternativas regulatórias para garantir a continuidade do fornecimento de energia, como o retorno ao Ambiente de Contratação Regulada (ACR) ou a contratação via comercializador varejista; e
(d)
a ocorrência de fatos supervenientes que demonstram a reiteração da inadimplência pela Agravada, mesmo após a concessão da liminar, o que comprova o risco contínuo ao sistema.

Intimada, a COSANPA apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse recursal da Agravante, por suposto comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), ao ter suspendido o procedimento de desligamento após a regularização inicial dos débitos.

No mérito, reafirma a prevalência do princípio da continuidade do serviço público essencial, argumentando que a interrupção do fornecimento de energia causaria um colapso no abastecimento de água de milhões de pessoas, configurando um dano social de proporções incomensuráveis.

É o relatório do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo. Rejeito, de plano, a preliminar de ausência de interesse recursal arguida pela Agravada.

O argumento de que a CCEE teria aquiescido à decisão ao suspender o procedimento de desligamento não se sustenta. Tal ato não decorre de liberalidade ou aceitação da decisão judicial, mas do estrito cumprimento do seu dever regulatório, conforme previsto nos artigos 54 e seguintes da Resolução Normativa ANEEL nº 957/2021. A norma determina a suspensão do procedimento e o início de um período de monitoramento após a quitação dos débitos que o originaram.

Trata-se de um mecanismo procedimental mandatório, que não se confunde com renúncia ao direito de recorrer da decisão judicial que impôs, de forma mais ampla, a abstenção de qualquer ato de desligamento.

A CCEE não apenas pode, como deve, buscar a reforma de uma decisão que entende ser prejudicial à estabilidade do mercado que regula, independentemente de seus atos de rotina administrativa. Presente, portanto, o binômio necessidade-utilidade que configura o interesse recursal.

I-

DA NECESSÁRIA PONDERAÇÃO ENTRE A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E A INTEGRIDADE DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL

Em juízo de retratação, e após uma análise mais aprofundada dos autos, enriquecida pelos fatos supervenientes trazidos pela Agravante, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida.

A questão posta a esta Turma é de elevada complexidade e transcende a mera disputa entre duas entidades. Coloca em rota de colisão dois princípios de inegável relevância pública: de um lado, a
continuidade do serviço público essencial
de saneamento, que garante o direito à saúde e à dignidade de milhões de paraenses; de outro, a
isonomia, a segurança jurídica e a estabilidade regulatória do Setor Elétrico Brasileiro (SEB)
, que são pilares para a garantia do fornecimento de energia a toda a nação.

A decisão liminar de primeiro grau, e a decisão monocrática que a manteve, pautaram-se por uma louvável e necessária sensibilidade social, buscando evitar o cenário catastrófico de uma interrupção no abastecimento de água. Contudo, ao fazê-lo, criaram uma anomalia sistêmica cujas consequências, embora menos visíveis ao público, são igualmente danosas ao interesse coletivo.

A permanência da COSANPA no Ambiente de Contratação Livre sob a égide de uma liminar que a protege das consequências de sua inadimplência não é uma solução; é a transferência do ônus de sua gestão para o restante do mercado.

II-

A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CCEE

É imperativo assentar que a CCEE, ao instaurar e deliberar sobre o desligamento da COSANPA, não agiu de forma arbitrária. Pelo contrário, seguiu um rito pormenorizadamente previsto na regulação setorial.

A Resolução Normativa ANEEL nº 957/2021, que institui a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, é taxativa em seus artigos 17, III, 47 e 50 ao prever o desligamento do agente que descumpre reiteradamente suas obrigações, especialmente as de natureza financeira.

A alegação da COSANPA de que não foi notificada, por uma suposta falha de sua então representante (Kroma), não pode ser oposta à CCEE. O Procedimento de Comercialização, em seu Módulo 1, Submódulo 1.2, itens 3.1 e 3.4, estabelece de forma inequívoca a responsabilidade exclusiva do agente em manter seus dados cadastrais atualizados, incluindo a designação de seus representantes.

A CCEE cumpriu seu dever ao encaminhar todas as notificações ao endereço eletrônico e ao representante que a própria COSANPA indicou em seus sistemas. A disputa contratual e o rompimento da relação de confiança entre a Agravada e sua comercializadora são fatos estranhos à relação regulatória, cujos efeitos não podem ser impostos à administradora do mercado.

O procedimento de desligamento, portanto, está revestido da presunção de legalidade e legitimidade, sendo o resultado da aplicação isonômica de regras conhecidas por todos os participantes do mercado.

III-

A GESTÃO DA COSANPA E A INADIMPLÊNCIA COMO PADRÃO DE CONDUTA

É com respeito, mas com a necessária firmeza, que se deve apontar para a raiz do problema: a gestão administrativa e financeira da Agravada.

É paradoxal e preocupante que uma empresa estatal, detentora do monopólio de um serviço público essencial e remunerado por tarifa — o saneamento na região metropolitana de Belém —, demonstre tamanha e recorrente dificuldade em honrar compromissos financeiros em uma área estratégica como o suprimento de energia.

A opção por ingressar no Ambiente de Contratação Livre é uma decisão gerencial que visa à economicidade. Contudo, essa liberdade de escolha vem acompanhada de responsabilidades e riscos que não podem ser socializados quando a gestão se mostra ineficiente. A energia elétrica não é um custo imprevisível; é o principal insumo para a operação da COSANPA, e seu provisionamento orçamentário deveria ser tratado com a máxima prioridade.

A alegação de que o "fechamento antecipado do orçamento do Estado" impediu o pagamento é uma justificativa que,
data venia
, atesta a fragilidade do planejamento da companhia, mas não constitui motivo de força maior capaz de eximi-la de suas obrigações perante um sistema nacional interligado.

O ponto mais crítico, que esvazia a tese de "fato isolado" e "boa-fé", é a
inadimplência superveniente
. Conforme cabalmente demonstrado pela CCEE em petição recente, mesmo após obter a liminar, regularizar os débitos passados e contratar a CEMIG como nova representante, a COSANPA voltou a se tornar inadimplente em obrigações correntes, com débitos que superam R$ 1,6 milhão e um potencial de novas cobranças de penalidades que ultrapassa R$ 2,6 milhões.

Este fato novo e gravíssimo revela que a inadimplência não foi um acidente de percurso, mas um padrão de conduta. Manter a liminar, neste cenário, equivale a conceder um salvo-conduto para que a Agravada continue a operar no mercado livre sem as devidas contrapartidas, transferindo seu risco de gestão para todos os demais agentes.

IV-

O PERICULUM IN MORA INVERSO E O RISCO À INTEGRIDADE DO MERCADO

A decisão agravada focou no perigo de dano à população do Pará. Contudo, é fundamental que este Colegiado analise o
periculum in mora inverso
: o dano que a manutenção da liminar causa à coletividade de agentes do setor elétrico e, em última análise, a todos os consumidores de energia do país.

O mercado de energia elétrica funciona sob um regime de interdependência. Quando um agente devedor não honra seus pagamentos no Mercado de Curto Prazo (MCP), a CCEE, por força regulatória, aciona o mecanismo de "rateio da inadimplência" (
loss sharing
), previsto no § 1º do art. 83 da Convenção de Comercialização. Isso significa que o prejuízo é dividido proporcionalmente entre todos os agentes credores daquele ciclo.

Na prática, a decisão judicial que protege a COSANPA de sua inadimplência está, indiretamente, determinando que geradores, distribuidores e outros consumidores adimplentes de todo o Brasil arquem com o ônus. Isso viola frontalmente o princípio da isonomia e gera uma perigosa insegurança jurídica, desestimulando investimentos e encarecendo o custo da energia para todos.

A liminar, portanto, não cria uma solução, mas sim um desequilíbrio. Protege um interesse público local ao custo de fragilizar um interesse público nacional, que é a estabilidade, a previsibilidade e a higidez do mercado que garante a energia para todo o país.

V-

A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS REGULATÓRIAS: A CHAVE PARA A SOLUÇÃO EQUILIBRADA

O argumento mais robusto para a reforma da decisão reside no fato de que o dilema "deixar a população sem água ou quebrar as regras do setor" é falso.

A regulação do setor elétrico, ciente da essencialidade de certos serviços, prevê mecanismos para garantir a continuidade do fornecimento de energia mesmo para agentes que não possam ou não queiram mais participar do Ambiente de Contratação Livre.

O desligamento da COSANPA do quadro da CCEE não resulta, compulsoriamente, em um "apagão". Abre-se para a companhia duas vias perfeitamente viáveis e regulamentadas:
1. Retorno ao Ambiente de Contratação Regulada (ACR):
A COSANPA pode, a qualquer momento, denunciar seus contratos no ACL (o que já ocorreu com a Kroma) e retornar à condição de consumidor cativo da distribuidora local, a Equatorial Pará. Neste modelo, o fornecimento é garantido pela distribuidora, mediante o pagamento de uma tarifa regulada pela ANEEL. A continuidade do serviço estaria, assim, plenamente assegurada;
2. Contratação via Comercializador Varejista:
Caso deseje usufruir dos benefícios do mercado livre sem arcar com todas as obrigações e riscos diretos perante a CCEE, a COSANPA pode contratar um "comercializador varejista", figura criada pela Resolução ANEEL nº 1.014/2022. Nesse modelo, o varejista representa o consumidor e assume todas as responsabilidades perante a CCEE, incluindo a exposição ao mercado de curto prazo e o risco de inadimplência. A COSANPA teria uma relação bilateral simplificada com o varejista.

A existência dessas alternativas é crucial, pois demonstra que é possível, simultaneamente,
proteger o serviço de saneamento e preservar a integridade do mercado elétrico
. A decisão judicial não precisa escolher entre um e outro.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados paradigmáticos (REsp n. 2.018.286/MG e REsp n. 1.990.219/RS), já firmou o entendimento de que a participação no ACL é uma
opção econômica do agente
, e não uma condição
sine qua non
para a continuidade de suas atividades. A essencialidade reside no
fornecimento de energia
, e não na modalidade de contratação. A decisão de operar no mercado livre, buscando custos menores, implica a aceitação das regras e dos riscos inerentes a esse ambiente.

VI-

A MODULAÇÃO DOS EFEITOS COMO INSTRUMENTO DE PRUDÊNCIA JUDICIAL

Diante de todo o exposto, a reforma da decisão monocrática e o provimento do Agravo de Instrumento da CCEE são medidas que se impõem para restaurar a legalidade e a isonomia no mercado de energia.

Contudo, este Tribunal não pode se furtar à sua responsabilidade social. A revogação imediata e pura da liminar poderia, de fato, criar um vácuo operacional momentâneo até que a COSANPA formalize sua migração para uma das alternativas regulatórias.

Assim, a solução que melhor equilibra todos os interesses em jogo é a
modulação dos efeitos
desta decisão. Ao mesmo tempo em que se cassa a liminar que permite a permanência irregular da COSANPA no ACL, concede-se um prazo peremptório e razoável para que a companhia, de forma ordenada e sem qualquer prejuízo à população, regularize sua situação de contratação de energia.

O prazo de 15 (quinze) dias é suficiente para que a administração da COSANPA formalize sua adesão ao mercado cativo junto à Equatorial Pará ou celebre um contrato com um comercializador varejista, garantindo a transição sem sobressaltos e sem interrupção do serviço.

Esta solução tem o mérito de:
(a)
prestigiar a força normativa das regulações da ANEEL;
(b)
proteger o mercado e os demais agentes da inadimplência contumaz da Agravada;
(c)
garantir, de forma inequívoca, a continuidade do serviço essencial de saneamento; e
(d)
sinalizar à administração da COSANPA que a busca por eficiência econômica no mercado livre não pode se dar ao custo da responsabilidade fiscal e do cumprimento de suas obrigações mais básicas.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, em
juízo de retratação
, reformo a decisão monocrática de ID 26021701 para, ato contínuo, passar ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, assim,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para cassar a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau nos autos do Processo nº 0815399-68.2025.8.14.0301.

Em
modulação dos efeitos
desta decisão, determino que a Agravada, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA), no prazo improrrogável de
15 (quinze) dias
, a contar da intimação deste acórdão, comprove nos autos de origem sua migração para o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) junto à distribuidora local ou a celebração de contrato de representação com um Comercializador Varejista.

Findo o prazo sem a devida comprovação, fica a Agravante CCEE autorizada a dar prosseguimento aos atos necessários à efetivação do desligamento da COSANPA de seus quadros, comunicando a distribuidora local para as providências cabíveis, nos termos da regulamentação vigente.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025